Tribunal: TJMT
Processo: 1044377-58.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044377-58.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (RECORRENTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1044377-58.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Victor Hugo Vidotti

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de abril de 2021

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE EQUÍVOCO NA COMPUTAÇÃO DE KWH/MÊS GERADO POR MICROGERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZO ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Havendo necessidade da realização de pericia técnica para concluir se houve, de fato, equívoco na computação de KWH/mês gerado no microgerador de energia fotovoltaica na fatura de energia elétrica, fato que torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda.

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA EM PARTE
dos pedidos formulados por
VICTOR HUGO VIDOTTI
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
apenas para
DETERMINAR
a revisão das faturas referentes as Unidades Consumidoras 6/2142782-8, 6/1680963-4, 6/2972916-7, 6/2972879-7 e 6/2972908-4, a partir do mês de setembro/2020, para considerar a energia injetada pela Unidade consumidora 6/2980857-3, compensando-a no consumo das Unidades Consumidoras recebedoras.

Ainda, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido contraposto formulado pela parte Reclamada.

Por pertinência,
TORNO DEFINITIVA
a liminar concedida nos autos, sem imposição de multa.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL

Colendos Pares;

No presente caso, a parte Reclamante alega, em síntese, que em julho de 2020 instalou o sistema de microgeração de energia fotovoltaica na uc 6/2980857-3. Contudo, a concessionária de energia elétrica, de forma errônea, realizou leituras e cobranças de valores exorbitantes, referentes aos meses posteriores a instalação do sistema fotovoltaico, bem como inseriu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência para que a Requerida se abstivesse de interromper os serviços de energia elétrica, realizar cobranças e ainda excluir os restritivos de crédito existentes. Quanto ao mérito, pleiteou a revisão de todas as faturas de energia após a instalação do microgerador, tanto da unidade consumidora mãe, quanto das secundárias e por fim, indenização a título de dano moral.

A Concessionária de energia elétrica Reclamada, ora Recorrente, arguiu a preliminar de incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de produção de prova pericial. No mérito, argumenta que nos meses questionados houveram os devidos descontos da energia injetada na unidade originaria e na secundária pela proporção informada no formulário do cadastro das unidades consumidoras participantes do sistema de compensação.

Aduz que inexistem quaisquer irregularidades nos valores cobrados nas faturas de energia elétrica, visto que estes valores foram obtidos mediante a leitura direta no medidor de energia elétrica, a qual se procede regularmente por leiturista, sendo que o mesmo se dirige mensalmente à Unidade Consumidora para tal fim.

Pois bem. No caso em análise, verifico que a controvérsia reside em suposta irregularidade na computação dos KWH gerados pela microgeração de energia fotovoltaica que abastece a unidade mãe (6/2980857-3) e as demais unidades consumidoras (6/2142782-8; 6/1680963-4; 6/2972916-7; 6/2972879-7; 6/2972908-4) da parte Recorrida, e por tais motivos, entendo ser necessária à realização de perícia técnica para a constatação de eventual equívoco na computação de KWH/mês gerado pelo microgerador fotovoltaico.

Desta forma, é certo que não se trata somente de causa de simples compensação de crédito decorrente da geração de energia fotovoltaica, causa se mostra complexa, tendo em vista que para chegar à conclusão de que houve injeção de energia ativa na rede de distribuição; que haveria direito a uma compensação; bem como o valor desse crédito, mostra-se necessária a realização de perícia técnica, o que torna incompatível com o rito de procedimento do juizado especial.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal Única, no tocante a necessidade de realização de perícia técnica, em casos envolvendo eventual equívoco na computação de KWH/mês gerado por sistema fotovoltaico na fatura de energia elétrica,
in verbis
:

ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO QUE VISA RESSARCIMENTO POR SUPOSTO EQUIVOCO NA COMPUTAÇÃO DE KWH/MÊS GERADO POR USINA FOTOVOLTAICA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – NECESSIDADE DE PERÍCIA – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA.
As causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais.
(N.U 1006287-77.2019.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/02/2021, Publicado no DJE 23/02/2021)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DA PARTE AUTORA – NEGATIVA DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO PELA ENERGIA ATIVA INJETADA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA RECLAMADA – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INCISO II, DA LEI No 9.099/95 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.(N.U 1009114-59.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/02/2021, Publicado no DJE 24/02/2021)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DA PARTE AUTORA – NEGATIVA DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO PELA ENERGIA ATIVA INJETADA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA RECLAMADA – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INCISO II, DA LEI No 9.099/95 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.(N.U 1009114-59.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/02/2021, Publicado no DJE 24/02/2021)

Desse modo, diante da ausência de elementos seguros para o julgamento, se torna necessária à realização de prova pericial técnica para melhor apuração dos fatos, razão pela qual entendo que deve ser reconhecida, de oficio, a incompetência do Juizado Especial, para processar e julgar a presente demanda, ante a impossibilidade da produção de prova pericial nos Juizados Especiais.

Ante o exposto
, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
dou-lhe provimento
para acolher a preliminar de incompetência do juizado especial, em razão de complexidade probatória, e, por conseguinte, extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei no 9.099/95. Por consequência, revogo a liminar proferida pelo Juízo de origem. Sem custas judiciais e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021